Tribunal: CARF
Processo: 10437.721339/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA MANTIDA EM CONJUNTO. COTITULARES.
Na hipótese de conta mantida em conjunto, cuja declaração de ajuste anual tenha sido apresentada em separado, e de falta de comprovação da origem dos depósitos bancários, o valor da omissão será imputado a cada cotitular mediante divisão entre o total dos rendimentos pelo número de titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721339/2015-61
ACÓRDÃO
2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSIE RIBEIRO GOMES ROMAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. CONTA MANTIDA EM CONJUNTO. COTITULARES.
Na hipótese de conta mantida em conjunto, cuja declaração de ajuste
anual tenha sido apresentada em separado, e de falta de comprovação da
origem dos depósitos bancários, o valor da omissão será imputado a cada
cotitular mediante divisão entre o total dos rendimentos pelo número de
titulares.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721339/2015-61
2
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Josie Ribeiro Gomes Romão contra o
Acórdão no 16-81.342, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela
contribuinte, mantendo em parte o crédito tributário constituído mediante Auto de Infração
lavrado em 27/10/2015, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário
de 2010.
A ação fiscal teve origem em fiscalização realizada junto ao cônjuge da recorrente, o
Sr. Fábio Augusto Romão, que mantinha contas bancárias conjuntas com a ora recorrente junto ao
banco HSBC Bank Brasil S/A e Banco Citibank S/A. O referido cônjuge foi intimado em 22/01/2014,
por meio do Termo de Início de Fiscalização e Intimação, para apresentar extratos bancários e
comprovar a origem de valores depositados no ano-calendário de 2010, tendo sido
posteriormente autuado em processo administrativo próprio sob o número 10437.721210/2015-
53.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721339/2015-61
3
Em continuidade aos trabalhos fiscais e constatada a co-titularidade das contas
bancárias, a recorrente foi intimada em 09/04/2015, mediante Termo de Início e Intimação Fiscal,
recebido em seu domicílio em 13/04/2015, para comprovar a natureza e origem dos valores
depositados e creditados nas referidas contas conjuntas ao longo do ano-calendário de 2010. O
demonstrativo anexo ao termo discriminava por conta bancária as datas, históricos e valores dos
depósitos e créditos, bem como seus valores totais mensais e anual, excluindo-se os resgates e
transferências de mesma titularidade, conforme determina o inciso I do parágrafo 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/96.
Em 24/06/2015, o Sr. Ério Umberto Saiani Filho, na qualidade de procurador tanto
da recorrente quanto do Sr. Fábio Augusto Romão, apresentou documentos com o objetivo de
justificar a origem de parte dos recursos creditados e depositados na conta bancária mantida
junto ao HSBC Bank Brasil, consistindo de depósitos nos valores de R$ 206.000,00 em 21/01/2010,
R$ 25.000,00 em 04/08/2010, R$ 30.000,00 em 18/08/2010, R$ 20.000,00 em 15/09/2010 e R$
30.000,00 em 19/10/2010, todos oriundos de remunerações ao Sr. Fábio Romão por parte de
pessoa jurídica da qual é sócio proprietário. Permaneceu inalterada a situação de não
comprovação da origem e natureza da outra parte dos valores depositados e creditados nesta
conta bancária e de todos os demais valores da outra conta mantida junto ao Banco Citibank.
Diante da inexistência de documentação hábil e idônea que comprovasse a
natureza e origem dos recursos creditados e depositados nas contas correntes bancárias ao longo
do ano calendário de 2010, cujo total apurado alcançou a quantia de R$ 177.450,00, a fiscalização,
com fundamento no artigo 42 da Lei no 9.430/96 e no parágrafo 6o do mesmo dispositivo, atribuiu
cinquenta por 50% dos valores não comprovados à recorrente e os 50% remanescentes ao seu
cônjuge, este último em processo administrativo próprio. Assim, foi imputado à recorrente o
montante de R$ 88.725,00 como rendimentos omitidos, resultando em imposto devido de R$
16.086,03, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora.
Cientificada do auto de infração, a recorrente apresentou impugnação sustentando
que as contas bancárias eram mantidas conjuntamente com seu marido, sendo este também
intimado a prestar esclarecimentos sobre as mesmas contas, e que a recorrente apenas reiterou
as informações por ele prestadas no sentido de que os rendimentos e depósitos eram oriundos
das atividades empresariais realizadas por ele.
Alegou que é casada em regime de separação total de bens, não guardando
qualquer relação societária com seu cônjuge, e que a totalidade dos rendimentos e depósitos
bancários cujas origens supostamente não foram comprovadas foram integralmente atribuídas
pela fiscalização ao Sr. Fábio Augusto Romão em autuação específica, de modo que a presente
cobrança representaria duplicidade indevida sobre o mesmo fato gerador.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo proferiu em
08/02/2018 o Acórdão no 16-81.342, julgando procedente em parte a impugnação e mantendo
em parte o crédito tributário constituído.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721339/2015-61
4
O julgado reconheceu a aplicabilidade do parágrafo 6o do artigo 42 da Lei no
9.430/96, que determina a divisão proporcional entre os titulares de conta conjunta quando as
declarações de rendimentos são apresentadas em separado e não há comprovação da origem dos
recursos. Afastou a alegação de duplicidade, esclarecendo que o valor total de depósitos não
comprovados nas contas conjuntas perfazia R$ 177.450,00, dos quais R$ 88.725,00, equivalentes a
50%, foram lançados em processo próprio da recorrente, e os outros 50% em processo próprio do
cônjuge.
Entretanto, acolheu parcialmente a impugnação para aplicar os limites do parágrafo
3o, inciso II, do artigo 42 da Lei no 9.430/96, excluindo da base de cálculo os depósitos iguais ou
inferiores a R$ 12.000,00 que totalizaram R$ 2.450,00 no ano de 2010, reduzindo a base tributável
para R$ 86.275,00 e o imposto apurado para R$ 15.412,28. Destaca-se a ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430/1996, que teve vigência a partir de 01/01/1997,
estabeleceu, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA CONJUNTA.
O lançamento com base em depósitos bancários deve ter a base tributável
dividida pelo número de titulares da conta conjunta nos casos em que
tiverem rendimentos próprios e declarem em separado.
A recorrente interpôs recurso voluntário insurgindo-se contra a manutenção do
crédito tributário e reiterando os argumentos apresentados na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A recorrente sustenta, sob três perspectivas distintas mas convergentes, que não
poderia ser tributada pelos depósitos bancários de origem não comprovada: alega duplicidade de
cobrança em relação ao processo do cônjuge, invoca a titularidade de fato das contas como
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721339/2015-61
5
exclusiva dele e, por fim, argumenta que o regime de separação total de bens afastaria sua
responsabilidade tributária. Nenhum desses argumentos prospera.
Quanto à alegada duplicidade, o Termo de Verificação Fiscal de fls. 49/56
demonstra que o total de depósitos de origem não comprovada nas contas conjuntas alcançou R$
177.450,00. A fiscalização aplicou o parágrafo 6o do artigo 42 da Lei no 9.430/96 e dividiu
proporcionalmente esse montante entre os dois cotitulares que declaravam em separado: R$
88.725,00 foram atribuídos ao cônjuge Fábio Augusto Romão, em processo administrativo próprio
(no 10437.721210/2015-53), e os R$ 88.725,00 remanescentes foram atribuídos à recorrente nos
presentes autos. A soma das duas bases corresponde exatamente ao total apurado, sem qualquer
sobreposição. A tabela apresentada pela recorrente às fls. 183 não evidencia duplicidade, pois
compara valores brutos sem considerar a divisão proporcional já realizada pela fiscalização.
Quanto à titularidade de fato, o parágrafo 6o do artigo 42 estabelece regra objetiva,
no sentido de que quando presentes os requisitos legais (conta conjunta, declarações
apresentadas em separado e ausência de comprovação da origem dos recursos), o valor da
omissão é imputado a cada titular proporcionalmente. Nota-se ainda que a recorrente não
produziu qualquer prova nos autos capaz de demonstrar que apenas seu cônjuge tinha acesso e
controle sobre as contas: não apresentou instrumento bancário que conferisse poderes exclusivos
ao marido, não juntou procuração que lhe retirasse a faculdade de movimentação e não
demonstrou por qualquer meio idôneo que estaria impossibilitada de acessar os recursos
depositados em contas de sua própria titularidade formal.
Quanto ao regime de separação de bens, trata-se de instituto do direito de família
que disciplina as relações patrimoniais entre os cônjuges, sem qualquer reflexo sobre a incidência
do imposto de renda. O parágrafo 6o do artigo 42 não condiciona sua aplicação ao regime
matrimonial dos cotitulares. A presunção de omissão de rendimentos funda-se na disponibilidade
jurídica e econômica que a cotitularidade da conta confere à recorrente, nos termos do artigo 43
do Código Tributário Nacional. Se entendia que os valores não lhe pertenciam, incumbia-lhe
comprovar documentalmente a origem e a natureza dos recursos quando intimada — ônus do
qual não se desincumbiu.
Por fim, registra-se que foi negado provimento ao recurso voluntário interposto
pelo Sr. Fábio Augusto Romão (cônjuge da recorrente) no PAF no 10437.721210/2015-53.
Atualmente, o processo aguarda julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto em face da
decisão que não admitiu o recurso especial interposto.
Diante de todo o exposto, o lançamento tributário se mostra correto.
Por último, cumpre esclarecer que é ineficaz o pedido de sustentação oral realizado
no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 103 do RICARF.
3. Conclusão
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.619 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721339/2015-61
6
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 197
DF CARF MF
Original